Tribunal: CARF
Processo: 10480.726640/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726640/2011-11
ACÓRDÃO
2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVANIRA MARIA PARANHOS ARENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas,
com o titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na
legislação de regência e estejam devidamente comprovadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física, ano-calendário 2009, para apurar imposto suplementar de
R$7.193,78, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$681,19,
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$24.344,00, dedução
indevida de previdência privada e FAPI no valor de R$1.134,00.
A contribuinte em 17/08/2011 não concorda com o lançamento alegando em
síntese que a notificação deveria ser considerada nula por ausência de
fundamentação do lançamento, menciona que não houve evidente intuito de
fraude, cita jurisprudência e doutrinadores. Quanto à glosa de despesa médicas
apresenta declarações dos profissionais .Ao final, protesta por juntada posterior
de documentos pela oitiva dos profissionais médicos para fins de que forneçam
todas as informações e/ou documentos relacionados aos tratamentos realizados.
No intuito de suprir as exigências fiscais anexa diversos documentos.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DILIGÊNCIA.PERÍCIA Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua
realização revele-se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção
da autoridade julgadora.
PRODUÇÃO DE PROVAS A QUALQUER TEMPO. DIREITO A SER EXERCIDO.
O direito a produção de provas após a impugnação é garantido ao contribuinte,
ficando ao seu arbítrio o exercício do mesmo dentro dos limites e condições
impostas em lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
Decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a instância do
julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao presente
processo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS Os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual
que não foram declarados pelo Contribuinte devem ser objeto de lançamento de
ofício.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Apenas podem ser deduzidas as contribuições à previdência privada e Fapi
relativas ao ano-calendário em questão, devidamente comprovadas por
documentos hábeis.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de
regência e estejam devidamente comprovadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação.
d) nulidade do lançamento por falta de fundamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
4
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A interessada alega nulidade do ato administrativo por falta de fundamentação
legal para a glosa de despesas médicas. Menciona que o fiscal não identificou as
formalidades legais que foram descumpridas pela apresentação dos recibos
médicos.
Não merece guarida o argumento da impugnante haja vista que o enquadramento
legal está mencionado à fl. 61. A descrição dos fatos descreve exaustivamente o
motivo da glosa. Tendo inclusive mencionado que a contribuinte não comprovou
a efetividade do pagamento.
Há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados
quando da sua lavratura, a saber:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado; II - o valor do crédito tributário e o prazo para
recolhimento ou impugnação; III - a disposição legal infringida, se for o caso; IV - a
assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.” Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que a notificação foi lavrada por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil - servidor competente para efetuar o lançamento -,
perfeitamente identificado pelo nome, matrícula.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
5
A autuada, por outro lado, tomou ciência da notificação, exercendo amplamente
o seu direito de defesa, conforme impugnação recebida e conhecida.
Ainda quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, deve ser
ressaltado que a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando
demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência. Os destinatários desses elementos de convencimento são o
contribuinte - que pode reconhecer o seu débito, recolhendo-o -, ou o julgador
administrativo, no caso de ser apresentada impugnação ao lançamento.
Na fase oficiosa, portanto, a Fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para
efetuar o lançamento. Na realidade, nessa fase o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao
processo administrativo fiscal. Incumbe ao Fisco, como autor, o ônus de provar os
fatos constitutivos do seu direito. Ou seja, como já ressaltado, cabe à autoridade
fazendária provar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias
necessárias à constituição do crédito tributário. Se a fiscalização não se
desincumbe a contento de sua tarefa, não se extrai daí qualquer problema de
ordem processual, mas apenas insuficiência de provas contra o sujeito passivo. E a
suficiência ou não das provas, desde que estas não sejam obtidas de forma ilícita,
é questão relacionada ao próprio mérito do lançamento.
A fase processual – contenciosa – da relação fisco-contribuinte inicia-se com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972) e
se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. À litigância e
consequente solução desse conflito é que se aplicam as garantias constitucionais
da observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em
cerceamento de direito de defesa durante o curso da ação fiscal.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes,
tanto no processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo,
o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência,
na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto
de infração ou notificação do lançamento.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pelo Fisco. Portanto, inexiste processo, assim
entendido como meio para solução de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A
pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há que se falar em
preterição ao direito de defesa no transcurso da ação fiscal.
Rechaça-se a nulidade argüida.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
6
Citações doutrinárias, decisões administrativas e judiciais A impugnante faz
menção a entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais no
intuito que elas corroborem os seus argumentos de defesa.
Inicialmente, cabe deixar em relevo que, em regra, as decisões administrativas e
judiciais estão adstritas às partes do litígio e não são extensíveis a todos.
Relativamente aos julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, de
acordo com o art. 100, II, do CTN, tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Por conseguinte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, visto que somente se aplicam à
questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos :(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa.(grifou-se)
A outra hipótese de vinculação de decisões administrativas, não ocorrida nos
autos, é a aprovação de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) por ato do Ministro de Estado da Fazenda, nos termos do art. 75 da
Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009.
No que tange às decisões judiciais, releva destacar que apenas as súmulas
vinculantes, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 102, § 2°, da Constituição Federal, e as decisões
judiciais em que o contribuinte configure como parte vinculam a Administração
Pública em seus julgados.
Assim, dada a ausência de tais determinações, as decisões judiciais e
administrativas colacionadas pelo contribuinte são inaplicáveis ao caso em tela.
Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo pelo sujeito passivo, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
Feitas essas considerações passa-se a análise do litígio.
A impugnante menciona que não houve a caracterização do evidente intuito de
fraude.
O que se considera infração tributária é qualquer ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
7
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou
o CTN, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não
importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se
houve dolo ou culpa na prática do ato.
Ainda que o fiscal não tenha caracterizado como fraude, a legislação é clara ao
exigir que todas as deduções devem ser comprovadas por meio de recibos ou por
outros meios de provas, quando for necessário, como o caso em comentos.
Por sua vez, o §1o do art. 73, determina o RIR/1999 ( Decreto no 3.000/1999) que:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)” Quanto às infrações relativas à omissão de rendimentos e dedução
indevida de previdência privada não foram juntados quaisquer documentos para
rechaçar o lançamento.Sendo assim há que se manter o feito fiscal.
Passa-se à análise da dedução indevida de despesas médicas no montante de
R$24.344,00.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
8
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro; V - no caso de despesas com
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação
aplicável.
A fiscalização glosou as despesas médicas por não ter sido demonstrado o efetivo
pagamento, tendo intimado a interessada conforme fls. 31 e 33 .
Ressalte-se que havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se
necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço e do
pagamento/desembolso correspondente, não bastando, para utilizar as deduções
com despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou declarações. A
inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento
de saúde a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se
estão enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do
efetivo desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do
ano-calendário correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
9
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam
supostamente prestado os serviços. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Nesse sentido, cabe esclarecer que os recibos e as declarações, porquanto
manifestações unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da
ocorrência dos fatos neles descritos, sejam pagamentos, sejam os serviços.
Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes,
circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros,
mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como no caso,
modificar a base de cálculo de tributo.
A contribuinte apresentou os recibos de fls.36 a 44 e declarações de fls.45 a 47.
As documentações apresentadas referem-se a três profissionais:
EDNA CARLA FERREIRA
TACIO FERREIRA
JULIANA BOMPASTOR
Da análise dos recibos e da declaração referente à profissional Edna, verifica-se
que não contém o endereço profissional de sua emitente e a quem foi prestado o
serviço de acompanhamento “fonoaudiológico”.
Quanto à declaração de fl.45, na qual há menção de que o pagamento foi
efetuado em espécie, também verifica-se que não contém o endereço da
profissional, nem seu carimbo e tampouco menciona a quem foi prestado o
serviço.
Da análise do recibo e da declaração sem data e sem carimbo do profissional
(pagamento em espécie) referente a Tácio Ferreira verifica-se que não contém o
endereço do profissional. Ademais o valor mencionado por extenso é diferente
dos algarismos ali escritos.
Quanto à profissional Juliana foram apresentados os recibos de fls. 43 e 44 que
não contém o endereço da profissional . A declaração (pagamento em espécie) de
fl. 46, também não contém o endereço da profissional nem o carimbo.
Conclui-se, assim, que, diante de todos os documentos anexados ao processo , é
de se ratificar o trabalho da fiscalização pois não restou comprovado o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas e tampouco os recibos apresentados
ao possuem os requisitos formais, nos valores de R$ 4000,00 ( Edna Carla)); R$
11.1100,00( Tacio Ferreira) e R$ 5.000,00 ( Juliana Bompastor).
Cabe repisar que de acordo com o art. do art. 73, determina o RIR/1999 (Decreto
no 3.000/1999) que “ todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
10
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
11, §3o).
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de
quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de
veracidade, como estatui o art. 219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002), opera-se somente em relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.” A presunção de veracidade não alcança
terceiros, entre os quais o sujeito ativo da obrigação tributária, que mantém uma
relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os
signatários.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que apenas os recibos e
declarações seriam suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e
lisura das deduções pleiteadas.
Ressalte-se que não foram apresentadas cópias de extratos, docs que pudessem
comprovar a transferência de numerário para os profissionais.
Além disso não foram trazidos exames complementares, prescrições médicas que
pudessem comprovar a efetividade do tratamento.
Quanto às outras despesas médicas glosadas a interessada não trouxe aos autos
qualquer documentação para afastar a glosa efetutada.
Portanto, mantido o trabalho do fisco.
Quanto ao pedido da interessada em posterior junta de provas e oitiva dos
profissionais médicos cabe esclarecer que diligências ou perícias adicionais são
desnecessárias, pois se encontram presentes circunstâncias fáticas das infrações à
legislação tributária suficientemente caracterizadas e legalmente tipificadas na
peça de autuação.
As provas acostadas nos autos reputam-se aptas a formar a convicção do julgador,
assim,. diligências ou perícias apenas procrastinariam a solução do contencioso,
fato incompatível com o ideal de celeridade processual e segurança jurídica. Neste
sentido, dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993)
No que se refere a oitiva dos profissionais, cumpre informar que tal pedido não
possui previsão no âmbito da legislação processual tributária, já que, contrario
sensu, o dispositivo legal regulador da matéria no que toca à defesa, apenas prevê
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.701 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726640/2011-11
11
a manifestação do contribuinte por escrito, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/72, “in verbis”:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 129
DF CARF MF
Original